Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720564-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIO ANTONIO SALLENAVE FILHO, SARA GUEDES MONTEIRO SALLENAVE AGRAVADO: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ILDA DE JACIREMA ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS, IURII RICARDO GUIMARAES DE SOUZA D E C I S Ã O Foi interposto Agravo Interno contra decisão desta Relatoria a qual não conheceu de Ação Rescisória. Foi determinada a manifestação dos agravados, antes de se levar o feito ao Colegiado, como determina o Código de Processo Civil. Entretanto, os depósitos efetuados pelos autores da Ação Rescisória, a título de honorários, podem ser levantados e, ao fim, referidos autores amargariam prejuízo, caso o Colegiado entenda pelo cabimento do remédio processual, acarretando-se prejuízo de incerta reparação. Assim, a fim de exercer Poder Geral de Cautela sem maiores prejuízos definitivos também aos advogados, DETERMINO a suspensão da liberação de qualquer valor aos advogados/partes, a título de honorários depositados pelos autores da presente Ação Rescisória. Os devedores continuarão a depositar os valores devidos, ficando suspensa, repito, apenas a liberação. Cancele-se eventual Alvará já expedido, caso a outra parte não tenha levantado os valores. Após, aguarde-se prazo para Contrarrazões. Encaminharei o feito imediatamente para julgamento no Colegiado, tão logo apresentadas. Intimem-se. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Brasília, segunda-feira, 24 de agosto de 2020, às 15h28min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator